Tribunal: TJPA
Processo: 0825734-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825734-79.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE: MIGUEL DE JESUS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0825734-79.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

PACIENTE: MIGUEL DE JESUS DE SOUSA

IMPETRANTE: ADVOGADO PEDRO CARVALHO DA SILVA JUNIOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de MIGUEL DE JESUS DE SOUSA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, notadamente em razão da evasão do distrito da culpa, pleiteando-se a revogação da custódia, a extensão de liberdade provisória concedida ao corréu ou a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de transferência do paciente para unidade prisional situada em seu domicílio pode ser apreciado em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se é cabível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP; (iii) determinar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e (iv) verificar a adequação da substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de remoção do paciente para estabelecimento prisional diverso não se insere no âmbito de cognição do habeas corpus, por não se relacionar diretamente à liberdade de locomoção, além de não ter sido previamente submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

A extensão do benefício concedido ao corréu exige identidade de circunstâncias fático-processuais, o que não se verifica quando há diferenças relevantes de ordem subjetiva e temporal, especialmente quanto ao tempo de custódia e à situação de evasão do distrito da culpa.

5.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, do modo de execução e da periculosidade evidenciada.

6.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, revelando risco concreto à aplicação da lei penal.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do crime e da periculosidade do agente.

8.

A simples existência de filhos menores, bem como condições pessoais favoráveis, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, ausente demonstração de circunstância excepcional nos termos do art. 318 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de transferência de unidade prisional não é apreciável em habeas corpus quando não relacionado diretamente à liberdade de locomoção e não submetido ao juízo de origem.

2.

A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, inviável quando presentes diferenças subjetivas e temporais relevantes.

3.

A gravidade concreta do homicídio qualificado e a evasão do distrito da culpa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

4.

Condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores não afastam a prisão preventiva nem autorizam, isoladamente, a prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, 319, 580 e 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 210021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10.03.2025; Súmula nº 08/2012 do TJ/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de habeas corpus liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MIGUEL DE JESUS DE SOUSA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí,
que decretou a prisão preventiva em razão da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, nos autos
do processo nº 0803014-71.2021.8.14.0061
.

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente e do corréu
JAIME DA GRAÇA GONZAGA
foi decretada em 27/03/2023, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de suposta evasão do distrito da culpa.

O corréu Jaime foi preso em 30/11/2024 e, em audiência realizada em 03/10/2025, o Juízo de origem, acolhendo manifestação defensiva e parecer ministerial favorável, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente, embora tenha comparecido a atos processuais e sido considerado citado em 30/04/2025, foi efetivamente preso em 11/11/2025, em cumprimento a mandado expedido nos autos.

A defesa formulou pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como de extensão do benefício concedido ao corréu, com fundamento no art. 580 do CPP. Todavia, os pleitos foram indeferidos, sem enfrentamento específico da tese de extensão do benefício, limitando-se o Juízo a reiterar decisão anterior.

Aduz que o Ministério Público, em manifestação de 21/11/2025, deixou de analisar os novos argumentos apresentados em aditamento defensivo, restringindo-se a requerer a manutenção da custódia preventiva.

Alega a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da omissão do Juízo de origem no exame das teses defensivas, especialmente quanto à extensão do benefício concedido ao corréu, mantendo-se o paciente preso e quanto à apreciação do pedido de transferência do paciente para unidade prisional localizada no município de Tucuruí/PA.

Sustenta ainda a superação dos fundamentos que embasaram a prisão preventiva, notadamente no que se refere à alegada evasão do distrito da culpa, uma vez que o paciente compareceu regularmente aos atos processuais e foi preso na própria cidade onde reside.

Relata a existência de condições pessoais favoráveis, consubstanciadas em residência fixa, exercício de atividade lícita como pescador artesanal, responsabilidades familiares, sendo responsável pelo sustento de seis filhos, além de situação humanitária decorrente de problema de saúde.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntaram documentos.

Em ID 31889794, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 32003851, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 32847397, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental deve ser parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada.

Inicialmente, quanto ao pedido de remoção do paciente do CTMM – Centro de Triagem Masculino de Marabá/PA para estabelecimento prisional situado em Tucuruí/PA, local de seu domicílio, cumpre destacar que tal pretensão não se insere no âmbito de cognição do habeas corpus, instrumento voltado exclusivamente à salvaguarda da liberdade de locomoção.

Outrossim, verifica-se que a solicitação de transferência não foi submetida à apreciação do juízo de origem, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser reparado por esta via, sob pena de indevida supressão de instância. Eventual necessidade de transferência deverá ser suscitada pela defesa mediante requerimento próprio nos autos da ação penal originária, para que o magistrado de primeiro grau analise a questão de forma adequada.

Portanto, não conheço o pleito defensivo.

Quanto ao pedido de extensão do benefício concedido ao corréu JAIME DA GRAÇA GONZAGA, consistente na concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não merece acolhimento.

O efeito extensivo pressupõe identidade de circunstâncias objetivas entre os corréus, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo em sede de ação autônoma de impugnação, cuja extensão não possui previsão legal expressa, salvo interpretação sistemática do art. 654, §2º, do CPP.

Embora o paciente responda ao processo em conjunto com o corréu, constata-se a existência de diferenças relevantes de ordem subjetiva e temporal. O corréu Jaime permaneceu preso por cerca de dez meses e teve a liberdade concedida em audiência, com anuência do Ministério Público, em razão do tempo prolongado de custódia. Diversamente, o paciente MIGUEL DE JESUS DE SOUSA foi preso posteriormente e encontrava-se custodiado há curto período quando da impetração, além de ter permanecido foragido por longo lapso após a decretação da prisão preventiva.

Diante da ausência de identidade fático-processual e temporal entre os corréus, mostra-se inviável a extensão da liberdade provisória ao paciente.

Em relação a ausência de fundamentação idônea, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois conforme se extrai dos autos, o modo de execução evidencia elevada censurabilidade da conduta, com desprezo ao bem jurídico máximo protegido pelo ordenamento, a vida humana. Ressalte-se que o delito ocorreu em circunstâncias de acentuada gravidade concreta, inserido em contexto de desavença familiar, caracterizando o motivo torpe. Os crimes dolosos contra a vida provocam intenso abalo social e repercussão coletiva, o que autoriza a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública. Ademais, a evasão do distrito da culpa, devidamente comprovada e reconhecida pelas instâncias ordinárias, configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Diante dos fatos exposto, resta claro a periculosidade do demandante em liberdade.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Quanto à substituição por prisão domiciliar, é pacífico que a simples existência de filhos menores não assegura, por si só, o benefício previsto no art. 318 do CPP, sendo indispensável a comprovação de circunstância excepcional. No caso, apesar de a defesa afirmar que o paciente mantém seis filhos e atua como pescador artesanal, não ficou demonstrado que seja o único responsável pelos cuidados das crianças, nem que sua custódia configure situação extraordinária capaz de justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2026